Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA POSSE. CONTRATO DE CESSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I).
2. Inviável a concessão de antecipação da tutela e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando a análise da questão controvertida depender de dilação probatória, apreciada por meio de cognição exauriente.
3. Recurso conhecido e não provido.